Tribunal: TJSP
Processo: 1011830-06.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – QUEDA DE ELEVADOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência na espécie. Alteração da verdade dos fatos incontroversa. Penalidade mantida. RECURSO DESPROVIDO.